Tribunal: STF
Processo: ARE 1345936
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que determinou o pagamento através de precatório, com a liberação do bloqueio realizado – Questão definitivamente decidida em Agravos de Instrumento anteriores – Colendo Supremo Tribunal Federal que julgou extinta a Suspensão de Liminar nº 918/SP em relação ao Agravo de Instrumento nº 2049289-43.2015.8.26.0000 – Preclusão da matéria discutida – Prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de direito privado, ficando afastada a determinação de liberação do bloqueio realizado – Decisão reformada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma estabelecida por esta C. Câmara de Direito Público – Recurso provido” (pág. 74 do documento eletrônico 3).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (págs. 134-141 do doc. eletrônico 3).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do recurso extraordinário. Por oportuno, colaciono a ementa do parecer ministerial: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SPTRANS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (documento eletrônico 55).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 100, da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. 



    No julgamento do RE 599.628-RG/DF (Tema 253 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, foi firmado entendimento no sentido de que as sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA.



    Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.



    Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).



    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (grifei).



    Por outro lado, ao julgar o presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com apoio em precedente desta Suprema Corte, afirmou que a ora recorrente, São Paulo Transportes S/A – SPTRANS, é sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime de exclusividade. A propósito, transcrevo do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[…] 



    malgrado se trate a recorrente de sociedade de economia mista e, portanto, pessoa jurídica de direito privado, excepcionalmente, lhe é possível efetuar o pagamento dos correspondentes débitos mediante o rito dos precatórios.



    Com efeito, recentes posicionamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento da Suspensão de Liminar 918/SP e por esta Corte estão no sentido de sobrelevar na hipótese o relevante interesse público inerente ao serviço de transporte prestado pela agravante.



    […]



    Isso não bastasse, conforme se depreende do previsto nos artigos 173 e 175 da Constituição Federal, o critério para se aplicar ou não prerrogativas próprias da Fazenda às sociedades de economia mista, como a ora agravante, é a efetiva prestação de serviços públicos à população. E não há dúvida acerca do atendimento a essa exigência pela recorrente.



    Nesse passo, e dado o caráter de exclusividade próprio da prestação de serviço público de transporte municipal sob exame (artigo 29 da Lei Municipal 13.241/2001), de rigor a extensão das prerrogativas contidas no artigo 100 da Constituição Federal à ora recorrente.



    Por fim, registra-se que, malgrado em estágio avançado, cumprimento de sentença, se impõe essa medida excepcional a fim de que privilegiado o manifesto interesse público sob análise” (págs. 60-62 do documento eletrônico 2 - grifei).



    Por ocasião do exame da Suspensão de Liminar 918/SP, atuando na Presidência desta Corte, consignei o seguinte:



    “Em um juízo superficial, entendo que as decisões atacadas divergem da orientação firmada pelo Plenário desta Corte nos julgamentos do RE 599.628/DF, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, e do RE 580.264/RS, Rel. p/ o ac. Min. Ayres Britto, julgados na sistemática da repercussão geral.



    Ou seja, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que será aplicado o disposto no art. 100 da Constituição Federal às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, em caráter de exclusividade.



    Pelo que consta nos autos e nas decisões contestadas, a SPTRANS seria sociedade de economia mista prestadora de serviço público stricto sensu, que não atuaria no regime de livre concorrência nem visaria ao lucro, de modo que, aparentemente, a forma jurídica da SPTRANS não corresponderia ao seu papel e âmbito de atuação.



    Entendo, pois, que, dado o caráter de relevante interesse público do serviço prestado pela SPTRANS, o risco de grave lesão aos bens jurídicos tutelados, a saber, à ordem e à economia públicas, está comprovado de modo suficiente a autorizar a intervenção excepcional desta Presidência



    Relevante destacar, ainda, o que consignado no parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República:



    ‘De início, constata-se que a citada sociedade de economia mista municipal é efetiva prestadora de serviço público, como atestam todos os acórdãos ora impugnados, pois é a entidade que, ligada à Prefeitura do Município de São Paulo, organiza e gere os concessionários, consórcios formados por empreendimentos privados e cooperativas, e mantém a oferta de transporte público de ônibus no Município de São Paulo.



    Não há notícia de que, dentre as atividades exercidas pela citada pessoa jurídica, haja aplicação de recursos ou força de trabalho em troca de lucro, o que, em essência, caracterizaria o desempenho de atividade econômica e, por consequência, a incidência preponderante das normas de direito privado.



    Com efeito, não haveria sentido em reconhecer a penhorabilidade de parte do patrimônio da São Paulo Transportes S/A, especificamente das chamadas contas-gestão, já que parece razoável concluir que a prestação do múnus público requer a união dos recursos compreendidos em ambas as contas. Se de um lado as contas-sistema são impenhoráveis por serem a fonte do pagamento dos concessionários e permissionários que mantêm o sistema de transporte em harmônico funcionamento, de outro, as contas-gestão claramente têm a finalidade de manter a estrutura de funcionários e de serviços prestados ao ente estatal, de modo que o seu mister possa ser bem desempenhado. A sociedade de economia mista em questão, como qualquer entidade do Estado que executa essencialmente serviço público, não pode ser decomposta em suas funções ou atribuições básicas como meio para se concluir pela aplicação de diversos regimes jurídico-processuais, sob pena de, inviabilizando parcela dos setores internos financiados por recursos penhoráveis, comprometer todo o ente responsável e, por conseguinte, o sistema de gestão de transportes da cidade de São Paulo’” (grifos no original).



    Essa decisão veio a ser confirmada pelo Tribunal Pleno no julgamento do Agravo Regimental na SL 918/SP, de relatoria do Ministro Presidente, julgado em 17/8/2018, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO (SPTRANS). PRETENSA IMPENHORABILIDADE DOS BENS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (grifei).



    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em dissonância com o atual entendimento desta Corte sobre o tema.



    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator